Tribunal: STF
Processo: ARE 1456231
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por DAMIÃO LUIZ DA SILVA para fixar a pena em “03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão unitária de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, e prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários mínimos” (Doc. 28, fl. 113).



    O acórdão foi resumido na ementa que exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 28, fl. 110):



    “PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 2° DA LEI N° 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS EM RELAÇÃO DOS DEMAIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENAS REFORMADAS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Parquet e pela defesa (Doc. 30 e Doc. 34), foram rejeitados (Doc. 36).



    No apelo extremo (Doc. 39), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DAMIÃO LUIZ DA SILVA alega que o acórdão recorrido, ao deixar de aplicar a detração penal, violou o art. 5º, LIV e LV, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta, em síntese, que (Doc. 39, fls. 5-6):



    “É certo que por força de prisão preventiva decretada nos presentes Autos, houve o recolhimento ao cárcere do ora embargante pelo seguinte período: De 04/05/2018, em virtude de mandado de prisão expedido nos Autos de n° 0000856-15.2018.4.03.6110 (docs. 01, em anexo), até a data de 20/03/2020 (docs. 02, em anexo), período em que cumpriu execução provisória de pena em decorrência da prisão preventiva outrora decretada - tamanho foi o tempo de duração da prisão cautelar. 



    Portanto, deve ser subtraído o período de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 17 (dezessete dias), do total da pena aplicada, qual seja, 3 (três) ano e 6 (seis) meses, remanescendo a totalidade de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de pena a ser cumprida, devidamente substituída por restritiva de direitos.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “o recorrente carece de interesse recursal porque estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena”; (b) não houve o prequestionamento da matéria; e (c) no que se refere à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, aplicando-se ao caso a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral (Doc. 48).



    No Agravo, o recorrente alega que “houve a devida demonstração da repercussão geral, sendo o recurso tempestivo, tendo as matérias nele aduzidas sido objeto de prequestionamento, havendo, no mais, a demonstração da afronta do v. acórdão então recorrido ao texto constitucional” (Doc. 52, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 39, fl. 4):



    “11.1.1 - PRELIMINARMENTE - DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 



    A fim de cumprir o disposto no parágrafo 3°, do art. 102, da Constituição Federal, necessário consignar que as matérias, objeto do presente recurso, repercutem juridicamente em âmbito nacional, porquanto extrapolam os litigantes desta ação.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com fundamento nas peculiaridade do caso concreto e na legislação ordinária pertinente, redimensionou a pena do recorrente para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto. 



    Nas razões do extraordinário, embora a recorrente manifeste o seu inconformismo com a pena fixada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar de que forma os dispositivos constitucionais indicados no apelo extremo foram violados, limitando-se a dizer que o acórdão recorrido não observou o art. 1º da Lei 12.736/2012 e o art. 42 do Código Penal referentes à aplicação do instituto da detratação. Aplica-se, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Mesmo que superados esses graves óbices, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo.



    Entretanto, no caso concreto, o recorrente foi denunciado como incurso no art. 2º da Lei 12.850/2013, sobrevindo sentença condenatória às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa (Doc. 10, fl. 107).



    Consta dos autos que, na Guia de Recolhimento Provisória foi feita a detração de 301 (trezentos e um) dias referente ao período em que o recorrente ficou preso provisoriamente (4/5/2018 a 28/2/2019) (Doc. 40, fls. 1-3).



    Todavia, não obstante o Tribunal de origem tenha dado provimento parcial ao recurso de Apelação interposto pelo recorrente para o fim de reduzir a reprimenda para “03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão unitária de 1/10 (um décimo) (Doc. 28, fl. 113), não foi realizada a detração baseada na nova penalidade.



    Pois bem. A prisão decorrente de título condenatório provisório, embora admitida pela lei penal, integra o campo da excepcionalidade. A superveniência de decisão condenatória recorrível não afasta a natureza preventiva da prisão. O artigo 283 do Código de Processo Penal, ao versar os títulos prisionais provisórios, contempla o flagrante, a temporária e a preventiva, revelando que as custódias decorrentes da pronúncia e da sentença penal condenatória ainda não alcançada pela preclusão maior integram a última. O artigo 387, § 1º do mesmo diploma, denomina, expressamente, preventiva a prisão oriunda da condenação não transitada em julgado. 



    Impõe-se, portanto, a reforma do acórdão recorrido no ponto.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETRAÇÃO. 



    1. Tendo em conta que o paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça ao cumprimento de pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e já cumpriu 7 meses, impõe-se a determinação para que o Juízo de origem proceda à detração penal.



    2. Ordem de Habeas corpus concedida” (HC 150.160, em que constei como redator para acórdão, Primeira Turma, DJe de 3/6/2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.” (HC 217.751-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário.



    Entretanto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem proceda à detração do período em que o recorrente esteve preso preventivamente (4/5/2018 a 28/2/2019).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente